Tribunal: STF
Processo: HC 90393
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 12, 18, III,
   DA LEI 6368/76. ART. 16 DA LEI 10.826/03.  DIREITO DE APELAR EM
   LIBERDADE OU EM PRISÃO DOMICILIAR. ADVOGADO. ART. 7º, V, DA LEI
   8.906/94. LIMINARES INDEFERIDAS NO STJ. EXAME DO HC.
   IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF. WRIT NÃO
   CONHECIDO.
I - Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia
   na decisão atacada, não é possível superar-se a o óbice
   representado pela Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
II -
   Profissão lícita, primariedade, residência fixa e bons
   antecedentes não garantem, per se, o direito de apelar em
   liberdade.
III - Writ não conhecido.